Tribunal: STF
Processo: RE 97316
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-01
Data de publicação: 1982-12-01

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. PARCELA, EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL, DESTINADA AO CUSTEIO DO RESPECTIVO SERVIÇO DE LANCAMENTO E ARRECADAÇÃO DESSE TRIBUTO.
1. Pelo menos a partir da Emenda Constitucional nº 18, de 1965, é inequívoco que a União Federal não pode arrogar-se competência para estabelecer qualquer quota de retenção do imposto sobre propriedade territorial rural destinada ao custeio do serviço de lançamento e arrecadação desse tributo. 
2. Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 4º do decreto-Lei 57, de 18 de novembro de 1966, e do § 3º do artigo 85 do CTN.